Tribunal: TJES
Processo: 5009141-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009141-22.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAILAINE AXIS SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009141-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAILAINE AXIS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA.
PRISÃO TEMPORÁRIA. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS PREVISTOS NA
LEI Nº 7.960/1989
NÃO DEMONSTRADOS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 3360 e 4109, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, da Lei de Prisão Temporária, fixou o entendimento de que a decretação da custódia deve observar os seguintes requisitos cumulativos: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (
periculum libertatis
), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a¿ não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (
fumus comissi delicti
), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada a¿ gravidade concreta do crime, a¿s circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)”. Dito isso, no caso, a prisão temporária em face da paciente foi decretada exclusivamente com fundamento no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 7.960/1989, não restando demonstrado haver fundadas razões de autoria ou de participação da custodiada nos crimes previstos no art. 1º, inciso III, Lei 7.960/1989 (
fumus comissi delicti
), já que a conduta imputada é de crime de furto, que não se encontra previsto no rol taxativo do mencionado dispositivo legal. Portanto, tratando-se de prisão ilegal, eis que não amparada pela Lei de Prisão Temporária, deve ser relaxada. 2. Ordem concedida.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009141-22.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAILAINE AXIS SILVA

Advogado(s) do reclamante: ROGERIO RODRIGUES FRANCA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
THAILAINE AXIS SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a
1ª Vara Criminal da Comarca de Marataízes
,
apontado como autoridade coatora, nos autos da
Ação Penal
nº 5001498-97.2024.8.08.0069.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a paciente encontra-se presa temporariamente, no estado do Rio de Janeiro, pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança, sendo que, até o momento da impetração deste
writ
, não havia sido realizada a audiência de custódia, pelo fato de o mandado ser de outro estado.

Sustenta a defesa o seguinte:

A paciente manteve um relacionamento abusivo e violento com seu ex-companheiro que se chama LUAN MENEGARDO SCHEIDEGGER, por causa dessa violência sofrida, a Paciente registrou um boletim de ocorrência nº 53907070, e solicitou medidas protetivas, no caso, concedida pelo magistrado da Vara de Cachoeiro do Itapemirim-ES, processo nº 5002894- 89.2024.8.08.0011, (docs. em anexo).

Logo, a Paciente buscou se distanciar do seu agressor, por isso pediu ajuda a um amigo para que a levasse no carro de seu companheiro até a Rodoviária de Cachoeiro do Itapemirim para fugir dele, lembrando que o carro foi devolvido ao seu ex-companheiro.

O próprio abusador, não satisfeito e motivado de ódio foi a delegacia de polícia e deu parte da Paciente, acusando-a de furto de seu carro, dinheiro e joias.

A Paciente então, veio para o Rio de janeiro morar e trabalhar com o seu tio de nome JOÃO WANDERLEY AXIS SILVA, proprietário de uma marmoraria, localizada em Santíssimo RJ.

Diante de tal situação fática, o impetrante argumenta que não cabe prisão temporária para tal tipo penal (furto qualificado), sendo taxativas as hipóteses previstas no artigo 1º, da Lei nº 7.960/1989, tratando-se, assim, de prisão ilegal.

Nessa alinha,
a defesa

aduz
que “
o pedido de Prisão Temporária, feito pelo delegado de polícia, baseia-se somente na informalidade de não localizar a Paciente que é vítima de violência doméstica de quem a acusa
”.

Por sua vez, informa que a paciente é mãe de uma criança de quatro anos de idade, de modo que, tratando-se de custodiada que possui filho menor de 12 anos, é cabível a concessão de prisão domiciliar.

Por derradeiro, sustenta que o crime imputado à paciente, em tese cometido sem violência e grave ameaça, “
desembocaria em um ANPP, ou quiçá em pena restritiva de direito, haja vista, pena mínima cominada é de 02 anos, sem contar que a Paciente é primária de bons antecedentes
”.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer seja concedida a liberdade provisória
à
paciente e, subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar, em razão da
custodiada
ser mãe de filho menor.

Pois bem.

Em se tratando de prisão temporária, o
fumus comissi delicti
caracteriza-se pela existência de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do investigado nos crimes listados no inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89.

Por sua vez, o
periculum libertatis
configura-se pela “imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial” ou “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade” (incisos I e II, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89).

Desse modo, para que seja decretada a prisão temporária, deve
estar demonstrada
a imprescindibilidade da medida para as investigações (inciso I)
ou
que o indiciado não tenha residência fixa ou não forneça elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade (inciso II),
e
que haja fundadas razões de autoria ou participação do investigado nos crimes listados no inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89 (inciso III).

Nesse sentido:

“
[...] A prisão preventiva e a
prisão temporária
não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos. A primeira pode ser decretada em qualquer fase da investigação criminal ou do processo penal e demanda a demonstração, em grau bastante satisfatório e mediante argumentação concreta (fumus comissi delicti), de que a liberdade do acusado implica perigo (periculum libertatis) à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da Lei Penal (art. 312 do Código de Processo Penal).
A segunda, por sua vez, subordina-se a requisitos legais menos severos, previstos na Lei nº 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1º, inciso III, da mesma Lei. [...]”
(STJ; HC 462.094; Proc. 2018/0192778-0; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 04/06/2019; DJE 13/06/2019).

[...]

A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1º, inciso III, da mesma Lei.
2. "O art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AGRG no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).
[...].
(STJ; AgRg-HC 807.880; Proc. 2023/0077907-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/06/2023)

Nesse contexto, s
aliento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 3360 e 4109, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, da Lei de Prisão Temporária, fixou o entendimento de que a decretação da custódia deve observar os seguintes requisitos
cumulativos
:

1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (
periculum libertatis
), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a¿ não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2)
houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (
fumus comissi delicti
), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;
3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada a¿ gravidade concreta do crime, a¿s circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).

Dito isso, no caso, verifico da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que a prisão temporária em face da paciente foi decretada exclusivamente com fundamento no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 7.960/1989, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que verifico se tratar de
evidente ilegalidade.

Isso porque, não restou sequer demonstrado, no presente caso, haver fundadas
razões de autoria ou participação da paciente nos crimes previstos no art. 1º, inciso III, Lei 7.960/1989 (
fumus comissi delicti
),
visto que, da decisão combatida, depreende-se que a conduta imputada à paciente é de crime de furto
qualificado pelo abuso de confiança
, que não se encontra previsto no rol taxativo do mencionado dispositivo legal.

Nesse mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Estadual de primeiro grau de jurisdição, ao fundamentar que “
a despeito da considerável gravidade das condutas atribuídas à investigada, é certo que os delitos ora apurados não se encontram elencados no rol contido no inciso III do art. 1º da Lei nº 7.960/1989, que dispõe sobre a prisão temporária
”.

Ademais, verifico que o prazo da prisão também restou fixado ilegalmente, visto que, conforme previsto no artigo 2º, da Lei nº 7.960/1989, “
a prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o
prazo de 5 (cinco) dias
, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade
”.

D
essa feita
, tem-se que o prazo fixado pelo Juízo
a quo,
de 30 (trinta) dias,
tem previsão apenas em caso da prática de crime hediondo, o que não é o caso do crime de furto em análise, visto que o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, prevê que “
a prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade”.

Portanto, constatada a ilegalidade da prisão temporária decretada em face da paciente,

ratifico
a liminar outrora deferida,
que determinou a expedição de alvará de soltura em favor d
a
paciente nos autos da Ação Penal nº 5001498-97.2024.8.08.0069,

e
CONCEDO A ORDEM em favor d
e

THAILAINE AXIS SILVA
.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)